Tribunal: TJDFT
Processo: 0730138-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730138-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATTSON SOUSA DA SILVA AGRAVADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mattson Sousa da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na ação constitutiva com pedido de revisão de cláusula de contrato cumulada com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de repetição de indébito, movida em face de Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A., processo no 0710534-90.2024.8.07.0020. Decido na forma do art. 932, inciso III, do CPC e 248, I, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A antecipação da tutela tem por objetivo conferir a eficácia imediata à pretensão da parte, quanto evidenciada a probabilidade do direito e o risco de dano (Art. 300 do CPC). Desse modo, a prolação da sentença de mérito resta por absorver as decisões tomadas pelo juízo no curso do processo, pois tem amplitude mais ampla e prova mais firme. Ademais, a antecipação da tutela após a sentença tem regramento próprio suspensão dos efeitos da sentença (art. 995, parágrafo único, e art. 1012, §§ 3o. E 4o. do CPC), inclusive na modalidade ativa. Desse modo, resta sem objeto o agravo em que se discute a reforma da decisão antecipatória da tutela. Consequentemente, o recurso é carente de interesse recursal. Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESSE STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO NA AÇÃO ORDINÁRIA. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Hipótese em que a requerente, na condição de terceira interessada, alega que a decisão reclamada, ao conceder medida liminar em ação que ataca ato editado por Ministro de Estado, invadiu a competência deste Superior Tribunal de Justiça, que ora se pretende preservar, ofendendo o disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 8.437/199. 2. Ocorre que, em consulta ao sítio do TRF da 1o Região, constata-se que foi proferida sentença de mérito na Ação 1002633-28.2021.4.01.3310 em 16.05.2022, pela improcedência dos pedidos formulados pela UNECE, com a extinção do processo com julgamento do mérito (art. 487, I, do CPC), tendo decorrido o prazo recursal para as partes. 3. Diante desse contexto, é de se concluir em consonância com a manifestação do MPF, no sentido de que, com a superveniência da sentença de cognição exauriente na ação principal (Ação 1007724-49.2022.4.01.3310), no bojo da qual foi proferida a decisão liminar (AGI 1043142-37.2021.4.01.0000), que deu ensejo à presente reclamação, esta resta prejudicada. 4. É dizer que, com o advento da sentença de mérito, perdeu o objeto o agravo de instrumento no qual foi prolatada a decisão tida por reclamada, concessiva de antecipação de tutela, que supostamente teria usurpado a competência do STJ. Precedentes: AgInt na Rcl n. 40.493/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 23/4/2021; AgInt no AREsp n. 2.002.463/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 27/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.889.061/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.914.160/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/4/2022; AgInt no AREsp n. 2.006.132/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 6/5/2022; AgInt no REsp n. 1.933.407/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 30/3/2022; AgInt no AREsp n. 1.981.019/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 6/4/2022; AgInt no AREsp n. 1.986.651/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.930.551/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 11/11/2021; AgInt no AREsp n. 1.885.685/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 27/9/2021; REsp n. 1.676.515/DF, Rel. Min. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.698.351/SP, Rel. Min. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 23/4/2021; Rcl n. 1.630/RS, Rel. Min. Ministro José Delgado, Primeira Seção, DJ de 28/2/2005; AgRg na Rcl n. 1.884/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 14/9/2009). 5. Reclamação extinta, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do seu objeto. Sem efeito a decisão de fls. 382/384 e prejudicado o Agint de fls. 393/535. (Rcl n. 43.331/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022.) Após a interposição do agravo de instrumento o feito foi sentenciado, de modo que as questões suscitadas no presente recurso devem ser objeto de oportuna apelação. Reputo, pois, prejudicado o agravo de instrumento. ISTO POSTO, na forma do art. 932, inciso III do CPC, julgo prejudicado o agravo de instrumento em razão de ausência de interesse recursal. Após o trânsito em julgado, arquive-se, com baixa. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e